Tribunal: TJMT
Processo: 1015204-21.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015204-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), NORMA VALERIA JESUS DA SILVA - CPF: 329.310.771-00 (AGRAVADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –BANCO DO BRASIL – PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TESES REJEITADAS NA DECISÃO AGRAVADA, COM AMPARO EM PRECEDENTES CONSOLIDADOS DO STJ – DECISÃO MANTIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 525, §5º., DO CPC - AUSÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE - CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

“A sentença proferida em ação civil pública, dada sua generalidade, exige, para ser executada individualmente, a instauração de fase prévia de liquidação para definição da titularidade do crédito e do valor devido, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado”
(AgInt no REsp 1924844/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença em Ação Civil Pública, n. 0008611-74.2016.8.11.0041 - Cód. 1095491, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por
NORMA VALÉRIA JESUS DA SILVA,
que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do feito.

Inicialmente o agravante defende a necessidade de concessão do efeito suspensivo, sob pena de serem praticados atos processuais em desprestígio ao princípio da economia processual.

Adiante, invoca prescrição da execução individual em ação coletiva. Defende que os cumprimentos de sentença oriundos da sentença proferida pela 12ª Vara de Brasília, prescreveram em 27.10.2014 e que é equivocado o entendimento de aplicação do prazo vintenário, previsto no artigo 177, do CC/1916.

E também: “Corroborando com este entendimento, o REsp 1.070.896/SC4 , de caráter repetitivo, estabeleceu que a prescrição para executar as ações civis públicas é quinquenal, em analogia ao prazo prescricional da Ação Popular, sob pena de burlar o prazo legal”.

Defende o não cabimento do protesto interruptivo, ante a ilegitimidade do MPDFT e ausência de motivo.

Ainda em preliminar, defende a ilegitimidade ativa da parte agravada, que não é associada ao IDEC.

No mérito, quanto ao procedimento a ser adotado pelos poupadores, aduz que é necessária prévia citação do Banco do Brasil para a liquidação da sentença, nos moldes do artigo 511 do CPC, pois, a sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, haja vista necessidade de prévia liquidação.

Argumenta que os poupadores devem comprovar que são titulares do direito alegado, bem como, demonstrar quais os valores devidos e, após exercício pleno do contraditório, caberá ao Juiz proferir sentença, tornando-a líquida.

Assevera ainda que “Em recente julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.705.018/DF, publicada em 10/02/2021, por maioria de votos, firmou-se entendimento de que é imprescindível a prévia liquidação da sentença oriunda da ação civil pública, que condena o Banco ao pagamento de expurgos inflacionários em caderneta de poupança” e que “O julgamento acabou por pacificar os entendimentos divergentes existentes entre a Quarta Turma, que considerava necessária a liquidação e a Terceira Turma para qual a liquidação era dispensável, podendo ser substituída por simples cálculos aritméticos. (...) de acordo com o entendimento da Segunda Seção do STJ, as sentenças genéricas coletivas que julgaram as Ações Civis Públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança, precisam ser previamente liquidadas, pelo procedimento comum (arts. 509, II, e 511, ambos do CPC), de modo a proporcionar efetiva carga cognitiva, assegurando o contraditório e a ampla defesa do Banco, principalmente a fim de provarem os seguintes fatos novos: titularidade do direito do poupador e valor devido. ”.

No tópico seguinte – DO EXCESSO DE EXECUÇÃO-, defende a necessidade de realização de perícia contábil, tendo em vista a complexidade dos cálculos que escapam da matemática mediana.

Aponta que não é cabível a incidência de juros remuneratórios, de 0,5% ao mês, capitalizados, o que já restou decidido pelo STJ (RESP 1.392.245/DF).

Quanto aos juros moratórios, pretende que não seja aplicada o termo inicial de incidência, a partir da citação, pois, a situação não deve valer para execuções individuais, haja vista tratar-se de processos distintos.

Além disso, “ainda que subsista a incidência dos juros moratórios desde a citação na Ação Civil Pública, a majoração desses juros, de 0,5% para 1% ao mês, após a entrada em vigor do Código Civil atual é totalmente ilegal. E isso porque, à época em que foi proferida a sentença na ação coletiva, encontrava-se vigente o Código Civil de 1916 (Lei 3.071/16), que disciplinava que os juros seriam de 6% ao ano, de acordo com o artigo 1.262. Portanto, não pode ser majorada a taxa de juros a 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código vigente, diante do que dispõe o art. 2.035, do mesmo diploma legal. E nem poderia ser diferente, uma vez que juros moratórios versam sobre direito material, motivo pelo qual a lei nova não atinge as relações jurídicas em curso, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito. ”.

Ao final defende que não cabe aplicação de juros de mora desde 03.06.1993, mas, da citação da presente ação.

No que se refere a atualização monetária, requer a reforma da decisão sendo reconhecida como devida a utilização dos índices da poupança para atualização dos valores (índice de 10,14%, para o mês de fevereiro de 1989 -crédito em março de 1989-, haja vista que foi reconhecido pela jurisprudência como índice que reflete a inflação daquele mês), bem como para afastar a incidência de expurgos posteriores.

Por fim, defende que caso não acolhidas as razões recursais, não cabe honorários sucumbenciais, nos termos das súmulas ns. 517 e 519 do STJ.

Em caso de desprovimento, prequestiona as seguintes matérias:

* necessidade de liquidação – art. 509 do CPC;

* prescrição – art. 487, II do CPC e art. 27 do CDC;

* ilegitimidade ativa - arts. 485, VI; 525, §1º, II; 535, II; 771 todos do CPC;

* juros moratórios – art. 240, CPC;

* Plano Verão – art. 17 – Lei 7.730/89;

* honorários advocatícios - art. 85, §1º do Código de Processo Civil.

Foi deferida a concessão do efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, a parte agravada a não extinção do feito em razão do RE 612.043/PR, em face da ausência de similitude com a matéria tratada nestes autos. Defende ainda a desnecessidade de liquidação da sentença, pois, se tratam de meros cálculo aritméticos. No mais, pelo desprovimento do recurso, manutenção da decisão agravada e condenação em honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença em Ação Civil Pública n. 0008611-74.2016.8.11.0041 - Cód. 1095491, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por
NORMA VALÉRIA JESUS DA SILVA
que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do feito.

Inicialmente, peço vênia para trazer a colação trecho da r. decisão agravada:

“Prescrição.

A respeito do assunto, sabe-se que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública é de cinco anos, conforme jurisprudência consolidada do STJ no REsp nº 1.273.643/PR, julgado sob o regime dos recursos repetitivos em 27/02/2013.

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública. (...)” (STJ, REsp 1273643/PR, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 2ª Seção, DJe 04/04/2013). Grifei

No presente caso, a Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9, proposta por IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S.A., cuja execução individual pretende a Requerente, transitou em julgado em 27/10/2009. Assim, o prazo quinquenal começou a fluir em 28/10/2009 e terminou em 28/10/2014.

Todavia, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ingressou em 26/09/2014 com a Medida Cautelar de Protesto com o objetivo de interrupção da prescrição para promoção de liquidação e cumprimento de sentença pelos poupadores.

No entanto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça determina que a propositura da Medida Cautelar teve como efeito a interrupção da prescrição.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER A LIQUIDAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. Precedentes. 2. Agravo interno não provido” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1074006/MS, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), julgado em 12.06.2018, DJe 20.06.2018).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual. Precedentes. 2. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1763048/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 28.10.2019, DJe 05.11.2019). Grifei

Nesse mesmo sentido, é também o entendimento do TJ/MT:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -

PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO - RESP N. 1273643/PR – INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM -

CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MP – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" (REsp 1273643/ PR). Outrossim, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a promoção de atos jurídicos por legitimado extraordinário com a finalidade de preservar o direito dos credores individuais tem o condão de interromper a prescrição da pretensão executória individual, não havendo que se falar em inércia dos credores. (REsp nº 1.452.803 – PR)” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 1022302-41.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 29.05.2019, DJE 31.05.2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO JUDICIAL COLETIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A COM TRÂMITE PERANTE A 12ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BRASÍLIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – REJEIÇÃO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO NÃO ESTENDIDA À AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO IDEC CONTRA O BANCO DO BRASILS/A – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – CABIMENTO – APLICAÇÃO INDISTINTA A TODOS OS DETENTORES DE CADERNETA DE POUPANÇA DO BANCO DO BRASIL S/A – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARTIGOS – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM JUROS REMUNERATÓRIOS E ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS DOS PLANOS COLLOR I E II – INVIABILIDADE – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – IMPOSIÇÃO DE DIFERENÇA NO PATAMAR DE 0,5% AO MÊS – VERBA HONORÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 517 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPPROVIDO. (...) Não prospera a preliminar de prescrição vintenária, uma vez que houve a interrupção do prazo prescricional, mediante propositura de Ação Cautelar de Protesto, em face do Banco do Brasil S/A, perante a Vara Cível de Brasília-DF (Processo nº 2014.01.1.148561-3), em outubro de 2014. Nesses termos, o prazo prescricional passa a fluir a partir do evento interruptivo. (...).” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 26846/2017, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 01.08.2017, DJE 08.08.2017). Destaquei

Ainda, é a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. PEDIDO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. POUPANÇA. PRESCRIÇÃO. O beneficiário da ação coletiva tem o prazo de cinco anos para ajuizar a execução individual, contados a partir do trânsito em julgado da sentença, consoante entendimento do STJ, firmado por ocasião de julgamento do REsp 1273643/PR, na sistemática do art. 543-C, CPC/1973. A Ação Civil Pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil transitou em julgado em 27.10.2009. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. Revendo posicionamento anterior, em observância ao disposto no art. 926 do CPC, tendo em vista o atual entendimento do STJ e deste Colegiado, no sentido de que a Medida Cautelar de Protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios possui o condão de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença oriundo de ação coletiva, reconhece-se a ocorrência da interrupção da prescrição. Portanto, proposta a Medida Cautelar de Protesto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em 26.09.2014, o termo final para ajuizamento da execução individual ocorrerá somente em 25.09.2019. No caso, a parte exequente ingressou com o pedido individual de cumprimento da sentença coletiva em 04.12.2017. Prescrição afastada. Decisão desconstituída. (...)”. (TJRS, Vigésima Quarta Câmara Cível, Ap. 70082620659, Rel. Des. Altair de Lemos Junior, julgado em 30.10.2019, publicado em 01.11.2019). Negritei

Dessa forma, houve a interrupção da contagem do prazo prescricional em 26/09/2014 e o presente cumprimento de sentença, ajuizado em 09/03/2016, realizou-se, portanto, dentro do prazo legal.

REJEITO a preliminar de mérito suscitada.

Ilegitimidade Ativa.

Restou definido no julgamento do TEMA 723 e 724 (REsp 1391198/RS – transitado em julgado em 10/08/2015) que: A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

Portanto, “os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”

Desse modo, percebe-se que os recursos acima mencionados fixaram a legitimidade do não associado para os específicos casos da ação civil pública que a Apadeco moveu contra o Banestado (ACP nº 38.765/1998/PR) e daquela que o IDEC moveu contra o Banco do Brasil (ACP nº 16798-9/1998/DF), razão pela qual, tratando-se o presente feito de cumprimento da sentença

proferida em Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9, oriunda da 12ª Vara Cível de Brasília/DF, não há se falar em ilegitimidade ativa.

Incompetência Territorial – Nulidade do Título.

O cerne da nulidade arguida em sede impugnação é saber se pode ser oposto no domicílio do correntista, vale dizer, nesta Comarca de Cuiabá, o Pedido de Cumprimento da Sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível de Brasília na Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S.A., que determinou que a instituição financeira pagasse as diferenças das correções decorrentes do Plano Verão para as cadernetas de poupança com vencimentos na primeira quinzena de 1989.

O STJ, no Recurso Especial Representativo de Controvérsia n° 1391198/RS assentou o entendimento de que pagamento de diferenças

decorrentes

de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta

de

poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência

ou

domicílio

no

Distrito

Federal, reconhecendo-se ao beneficiário

o

direito

de

ajuizar

o

cumprimento

individual da sentença

coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

Confira-se:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO).EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa também por força da coisa julgada, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014). Grifei

Dessa forma, no que tange às alegações de ilegitimidade ativa e limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC, bem como ofensa à coisa julgada e da incompetência territorial, entendo que não comportam guarida.

De qualquer modo, desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo nº 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do executado em sentido contrário.

No que tange à alegada incompetência do juízo para o trâmite do pedido de cumprimento de sentença, não há mais qualquer controvérsia sobre a possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do poupador, como no caso dos autos. No sentido da competência do foro de domicílio do poupador, como acima referido, a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo nº 1.243.887-PR.

Do mesmo modo, sustenta o Executado que a sentença coletiva proferida em outro Estado, só teria efeitos naquela Comarca não podendo ser executada em outra jurisdição.

Com efeito, a sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença.

Assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. LIMITE TERRITORIAL DA SENTENÇA. LIMITAÇÃO INDEVIDA. EFICÁCIA DA COISA JULGADA QUE NÃO SE RESTRINGE AO TERRITÓRIO DO ÓRGÃO JUDICANTE. ABRANGÊNCIA DOS DIREITOS COLETIVOS EM SENTIDO AMPLO INDISTINTAMENTE. HIPÓTESE DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ERESP N. 1.134.957/SP. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RAZÕES QUE SE MANTÉM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1574242/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020).

De mais a mais os Temas n. 723 e 724 firmaram os seguintes entendimentos:

723. A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

724. Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa também por força da coisa julgada, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

Ademais, a sentença proferida na ação civil pública tem eficácia erga omnes e abrangência nacional, beneficiando todos os poupadores do território nacional que possuíam cadernetas de poupança à época dos planos econômicos discutidos, e não somente aqueles que residem nos termos da Comarca onde a ação foi proposta ou os que são associados à entidade de defesa do consumidor. Logo, reconhecida a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença.

Assim, REJEITO a arguição de nulidade.

Necessidade de Liquidação.

O Executado sustenta que a sentença proferida na ação civil pública é ilíquida, sem valor certo, não sendo possível deduzir exatamente qual o valor de cada poupador. Defende a necessidade de prévia liquidação e assim não o fazendo, tem-se que o título que embasou sua pretensão carece de liquidez, porém, a irresignação não prospera.

A tese defendida pelo banco Executado não encontra amparo, e com efeito, perfeitamente possível, mediante simples cálculo aritmético de complexidade reduzida, e levando em consideração os valores existentes em cada conta bancária do Exequente, bem como as orientações prescritas na sentença e acórdão, chegar ao valor devido pelo Executado, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA RURAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – CPC, ART. 509, §2º – LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É prescindível a prévia liquidação da sentença quando simples cálculos aritméticos são suficientes para quantificar o valor da condenação. Inteligência do art. 509, §2º, do CPC. 2. O título executivo judicial oriundo de ação de repetição de indébito, contendo os parâmetros a serem revisados na relação havida entre as parte em decorrência de emissão de cédula rural, prescinde de liquidação prévia, porquanto prevê obrigação certa, líquida e exigível, cujo quantum debeatur pode ser apurado através de simples cálculo aritmético. 3. Inexistindo obstáculo ao prosseguimento do cumprimento de sentença, ainda que pendente julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, nada obsta o levantamento de valor incontroverso depositado nos autos.” (TJ-MT, RAI 1002191-86.2021.8.11.0000, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021).

Diante disso, REJEITO a tese de sentença ilíquida.

Honorários Advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo afetado (REsp 1.134.186/RS) para os Temas 407, 409 e 410, firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença, ocasião em que são arbitrados em favor do exequente e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação, hipótese em que são arbitrados em favor do executado.

E para o Tema 408, a partir do mesmo paradigma, com vista no art. 20, § 4º, do CPC de 1973 e na sistemática processual introduzida pela Lei 11.232/2005, firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, porque não há extinção do procedimento executório e prevalecem em favor do exequente os honorários inicialmente fixados.

A consolidação desse entendimento deu origem às Súmulas 517 e 519 do STJ. Assim, se rejeitada a impugnação, em geral não haverá a fixação de novos honorários.

Contudo, tal fato não prejudica a obrigação do executado em pagar os honorários fixados no início da fase de cumprimento de sentença, mormente em razão de previsão no art. 85, § 1º, do CPC.

Neste sentido, no REsp 1.648.238/RS, REsp 1.648.498/RS e REsp 1.650.588/RS, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento consolidado e enunciado na Súmula 345, ou seja, que são devidos honorários advocatícios nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, senão vejamos a tese fixada para o Tema 973:

“O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.”

Por outro lado, remansosa a jurisprudência segundo a qual os honorários advocatícios devidos ao Exequente, no cumprimento de sentença, podem ser fixados no início ou até o fim dessa fase processual.

Portanto, a exceção é somente para as execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas (Súmula 345 do STJ), exatamente o caso dos autos, tendo em vista que houve fixação prévia pelo juízo, e melhor sorte não socorre ao Executado neste quesito suscitado.

Excesso na Execução.

O art. 525, §1°, do CPC, enumera as matérias que podem ser alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença, dentre elas o excesso de execução, sendo que, nesse caso, incumbe ao impugnante apresentar cálculo dos valores que entende devido, caso negativo a impugnação poderá ser liminarmente rejeitada, conforme determina os parágrafos 4º e 5º do art. 525 do CPC. Vejamos:

“Art. 525.

Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...)

§4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”. Negritei

Ocorre que, no caso dos autos, o que se vê é uma tentativa de rediscussão de matéria já decidida, isso porque o cálculo apresentado pela exequente não se deu com base no valor do crédito já liquidado, consoante, mas sim com base no valor da inicial de liquidação de sentença, por consequência, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, nos termos do art. 525, §5º do CPC.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ofertada pela parte Executada, e inexistindo nulidades a serem sanadas, determino o normal prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se e intime-se a parte Exequente para trazer aos autos os cálculos atualizados de seus créditos, observados os parâmetros delineados nesta decisão, dando prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. ”.

Primeiramente, quanto a alegado excesso de execução, o que se depreende é que a tese foi rejeitada por ausência de apontamento do valor correto e da não apresentação do demonstrativo, o que não foi impugnado pelo Banco Agravante em suas razões recursais, o que inviabiliza sua apreciação, ante a ofensa à dialeticidade recursal. Razão pela qual não conheço do recurso, no ponto.

Se não bastasse, escorreita a decisão. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. ARTIGO 525 § 4º e 5º DO CPC/2015. REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE. - Pretende o agravante a reforma da decisão ao argumento de que a parte agravada aplicou a indenização por danos morais o termo inicial a partir da citação e não da sentença como outrora determinado -
Incumbe ao executado/impugnante informar o valor que entende correto, juntamente com a respectiva memória de cálculo, com indicação clara do suposto excesso, ao ofertar impugnação ao cumprimento de sentença sob o único fundamento de excesso de execução - Agravante que descumpriu este ditame legal - Rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença que se impõe, nos termos do artigo 525, § 4º e 5º do CPC/2015. Precedentes do STJ e deste TJRJ
- Manutenção da decisão agravada RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RJ - AI: 00217468420218190000, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 14/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2021) destaquei

E, mais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 1998.01.1.016798-9/DF. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. Havendo a alegação de que a parte contrária requereu o cumprimento de sentença postulando valor acima daquilo que é devido, em flagrante excesso de execução, competia ao impugnante, na forma do § 4º do art. 525 do CPC, a apresentação da respectiva memória de cálculo do valor que entendia devido, sob pena de rejeição liminar do incidente.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A fase de cumprimento de sentença comporta fixação de honorários, os quais se destinam a remunerar o advogado da parte que precisou instaurar este procedimento. REsp Repetitivo nº 1.134.186/RS e Súmula nº 517 do STJ. O valor a ser arbitrado a título de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença deve representar justa remuneração do causídico, de acordo com o parâmetro legalmente estabelecido no art. 523, § 1º, do NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 70077431724, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em 26/06/2018) destaquei

A manifestação do excesso de execução é tão genérica que sequer há inclusão de juros remuneratórios no cálculo apresentado pela agravada.

Ademais, quanto a prescrição e sua suspensão, ilegitimidade, honorários advocatícios, conforme já registrei quando da análise do pedido liminar, a decisão está integralmente apoiada em paradigmas do Superior Tribunal de Justiça e se mantem pelos seus próprios fundamentos.

Ademais, o Banco Agravante não impugna, pontualmente, os fundamentos da decisão agravada, notadamente quanto à adoção dos
Paradigmas
do
Superior

Tribunal
de
Justiça,
com relação ao caso dos autos.

Todavia, quanto a necessidade de prévio procedimento de liquidação de sentença, assiste razão o agravante.

Isso porque, recentemente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a orientação jurisprudencial no sentido de que o cumprimento individual da sentença coletiva genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela liquidação do título executivo, fase na qual serão demonstradas a titularidade e o valor do crédito, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno à parte executada.

Sobre o tema, colhem-se os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO.

1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva.

2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado.

3. Embargos de divergência providos.”(EREsp 1590294/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 10/02/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

. A sentença proferida em ação civil pública, dada sua generalidade, exige, para ser executada individualmente, a instauração de fase prévia de liquidação para definição da titularidade do crédito e do valor devido, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1924844/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONDENAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. LIQUIDAÇÃO.

1. O cumprimento de sentença coletiva demanda fase prévia de liquidação. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt nos EDcl no AREsp 1623907/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 11/05/2021)

E ainda, mais recente, em decisão monocrática: STJ - REsp: 1963907 SP 2021/0293216-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 11/03/2022.

Ou seja, a condenação proveniente da sentença coletiva é certa e precisa, pois, o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva.

Ante todo exposto, na parte que conheço,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar a promoção da liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022